Tribunal: STM
Processo: 7000783-74.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE SENTINELA E DANO QUALIFICADO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO ART. 164 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À INTERAÇÃO COM SENTINELAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA (ART. 301 DO CPM). REFORMA PARA CONDENAR. CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 259, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM). ATENUANTE. RESSARCIMENTO ANTES DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ART. 260, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. CONSIDERAÇÃO COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. APURAÇÃO DE SUPOSTA DIFERENÇA EM LAUDO POSTERIOR AO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO. MÁ-FÉ OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA LEGAL DE ATIPICIDADE QUANDO DA QUITAÇÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I – Cuida-se de Apelação em que o MPM busca a reforma de Sentença que absolveu o Acusado das práticas de desobediência à ordem de sentinela (art. 164 do CPM) e de dano qualificado (art. 259 do CPM), aquela por falta de provas da conduta de desobedecer e esta por haver ocorrido ressarcimento pelo Réu, ainda na fase investigatória, na forma do art. 260, parágrafo único, do CPM.
II – Em que pese demonstradas a materialidade e a autoria da conduta de desobedecer a ordens de autoridades militares, a Acusação não atestou que um militar investido da qualidade de sentinela tenha ordenado algo ao Réu e esse o tenha desobedecido, de modo que falta a qualidade subjetiva da vítima, prevista no art. 164 do CPM.
III – Nesse cenário, cabível a desclassificação da conduta mais específica (art. 164 do CPM) para a mais genérica, no caso, a da desobediência comum (art. 301 do CPM), a qual é cabível na forma do entendimento firmado por este Tribunal e plasmado no enunciado da Súmula 5.
IV – Apresentado Laudo do dano praticado pelo Acusado e efetuado o ressarcimento espontâneo ao tempo da investigação policial, o indivíduo faz jus às hipóteses do art. 260, caput, c/c parágrafo único, do CPM, dentre as quais a consideração da infração como disciplinar é uma possibilidade, o que, por sua vez, acarreta a atipicidade criminal da conduta e a consequente absolvição.
V – Não está de acordo com a boa-fé objetiva que o MPM, após o laudo inicial e o pagamento do Investigado, ao pedir nova apuração monetária, impossibilite o Denunciado de proceder à complementação do valor que se dispusera a pagar, razão pela qual não cabe a consideração dessa segunda apuração para a finalidade de condenar.
VI – Sentença reformada para condenar pelo delito de desobediência, com consequente dosimetria da pena e concessão do benefício condicional da pena.
VII – Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000783-74.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS TEOTONIO PEREIRA
ADVOGADO(A): FABIO MONTEIRO (OAB RJ209659)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL
À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM
DESFAVOR DO TERCEIRO-SARGENTO DO EXÉRCITO LUCAS TEOTÔNIO
PEREIRA, PARA, AO REFORMAR A SENTENÇA ATACADA, CONDENÁ-LO
PELA PRÁTICA DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 301 DO CPM) À PENA
DE 30 (TRINTA) DIAS DE DETENÇÃO, COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, A
SEREM OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, COM
EXCEÇÃO DA PREVISTA EM SUA ALÍNEA "A". O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA NEGAVA PROVIMENTO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000783-74.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS TEOTONIO PEREIRA
ADVOGADO(A): FABIO MONTEIRO (OAB RJ209659)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE SENTINELA E
DANO QUALIFICADO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO
ART.
164
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR
(CPM).
PROVAS
INSUFICIENTES QUANTO À INTERAÇÃO COM SENTINELAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA (ART. 301 DO CPM).
REFORMA PARA CONDENAR. CRIME DE DANO QUALIFICADO
(ART.
259,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPM).
ATENUANTE.
RESSARCIMENTO ANTES DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
ART. 260, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. CONSIDERAÇÃO COMO
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
APURAÇÃO
DE
SUPOSTA
DIFERENÇA EM LAUDO POSTERIOR AO PAGAMENTO. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO. MÁ-FÉ OBJETIVA. INCIDÊNCIA
DA CAUSA LEGAL DE ATIPICIDADE QUANDO DA QUITAÇÃO
ESPONTÂNEA.
MANUTENÇÃO
DA
ABSOLVIÇÃO.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I – Cuida-se de Apelação em que o MPM busca a reforma de Sentença que
absolveu o Acusado das práticas de desobediência à ordem de sentinela (art.
164 do CPM) e de dano qualificado (art. 259 do CPM), aquela por falta de
provas da conduta de desobedecer e esta por haver ocorrido ressarcimento pelo
Réu, ainda na fase investigatória, na forma do art. 260, parágrafo único, do
CPM.
II – Em que pese demonstradas a materialidade e a autoria da conduta de
desobedecer a ordens de autoridades militares, a Acusação não atestou que um
militar investido da qualidade de sentinela tenha ordenado algo ao Réu e esse o
tenha desobedecido, de modo que falta a qualidade subjetiva da vítima, prevista
no art. 164 do CPM.
III – Nesse cenário, cabível a desclassificação da conduta mais específica (art.
164 do CPM) para a mais genérica, no caso, a da desobediência comum (art.
301 do CPM), a qual é cabível na forma do entendimento firmado por este
Tribunal e plasmado no enunciado da Súmula 5.
IV – Apresentado Laudo do dano praticado pelo Acusado e efetuado o
ressarcimento espontâneo ao tempo da investigação policial, o indivíduo faz jus
às hipóteses do art. 260, caput, c/c parágrafo único, do CPM, dentre as quais a
7000783-74.2023.7.00.0000
40001360644 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consideração da infração como disciplinar é uma possibilidade, o que, por sua
vez, acarreta a atipicidade criminal da conduta e a consequente absolvição.
V – Não está de acordo com a boa-fé objetiva que o MPM, após o laudo inicial
e o pagamento do Investigado, ao pedir nova apuração monetária, impossibilite
o Denunciado de proceder à complementação do valor que se dispusera a pagar,
razão pela qual não cabe a consideração dessa segunda apuração para a
finalidade de condenar.
VI – Sentença reformada para condenar pelo delito de desobediência, com
consequente dosimetria da pena e concessão do benefício condicional da pena.
VII – Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial à Apelação interposta pelo Ministério
Público Militar em desfavor do Terceiro-Sargento do Exército LUCAS TEOTÔNIO
PEREIRA, para, ao reformar a Sentença atacada, condená-lo pela prática do delito de
desobediência (art. 301 do CPM) à pena de 30 (trinta) dias de detenção, com a concessão do
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, a serem observadas
as condições do art. 626 do CPPM, com exceção da prevista em sua alínea "a". O Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA negava provimento Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar, para manter a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e fará
declaração de voto. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra
a absolvição do Terceiro-Sargento do Exército (3º Sgt Ex) Lucas Teotônio Pereira das
imputações previstas nos seguintes artigos: (i) 306 e 311, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), por ausência de prova do delito e por atipicidade (art. 439, alíneas “a e “b”,
do Código de Processo Penal Militar – CPPM); (ii) 164 do Código Penal Militar (CPM),
devido à falta de comprovação do fato e por esse não constituir crime militar (art. 439,
alíneas “a e “b”, do CPPM); e (iii) 259 do CPM, por se tratar de transgressão disciplinar, com
fundamento no art. 260 do CPM e art. 439, alínea “b”, do CPPM. Discordante das conclusões
do Conselho de Justiça a quo, o Parquet busca a reforma da Sentença quantos aos crimes dos
artigos 164 e 259 do CPM, a fim de que o Réu seja condenado por esses.
7000783-74.2023.7.00.0000
40001360644 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a Denúncia que o Acusado, no dia 4.7.2021, em local externo ao do
aquartelamento, confraternizou com outros militares da 6ª Companhia de Engenharia de
Combate de Selva, em Marabá-PA, e, nessa ocasião, teria consumido bebida alcoólica. À
noite, supostamente embriagado, ao sair do local do evento, decidiu voltar à Vila Militar
Costa e Silva, situada na mesma cidade, e, dessa forma, optou por dirigir seu veículo
particular.
Já na Vila Militar, ao trafegar pela 2ª Rua, passou a realizar manobras
alegadamente perigosas, pelo que recebeu variadas ordens de parada por militares que se
encontravam no local, dentre eles o Sentinela, com as quais ele não cumpriu. Ao fim, o Réu
teria avançado sobre a cancela fechada e a destruído no ato de sair da citada Vila Militar. Em
vista dessa narrativa, o Parquet denunciou-o pelas condutas de trafegar embriagado (art. 306
do CTB), com a possibilidade de gerar risco a outros (art. 311 do CTB), de se opor à ordem
de sentinela (art. 164 do CPM) e de destruir bens públicos (art. 259, parágrafo único, do
CPM).
A Denúncia foi recebida pelo Juízo a quo em 23.8.2022, com a consequente
citação do Réu.
Em seguida, o Apelado apresentou resposta à Acusação. Na Peça, suscitou
preliminarmente, a um, inexistência de elementar do tipo penal do art. 306 do CTB; a dois,
insuficiência das provas quanto à autoria; e, a três, ausência de perícia quanto ao suposto
dano. Já no mérito, alegou falta de provas em relação a todos os delitos imputados e, no
tocante aos tipificados no CTB, acrescentou alegação de atipicidade das condutas. Dessa
forma, requereu a rejeição da Denúncia por inépcia, absolvição sumária e atenuação do crime
de dano.
Por despacho, o MM. Juiz afastou o pleito de rejeição da Denúncia, uma vez
que já havia sido recebida, bem como consignou que as demais teses seriam analisadas no
momento oportuno.
Em 13.10.2022, realizou-se audiência na qual foi o Acusado qualificado e
interrogado, além de terem sido ouvidas as seguintes testemunhas arroladas: Subtenente (ST)
Damiano Miotti, Primeiros-Sargentos (1º Sgt) Leandro Júnior das Graças e Neemias José da
Silva; Terceiros-Sargentos (3º Sgt) Fabrício Pinto de Barros e Leonardo Felipe de Souza
Marinho; Cabo (Cb) Lucas Lima Nery; e Soldados (Sd) Pablo da Silva de Sousa Valadário,
Rian Oliveira Lopes e Bruno Silva dos Santos.
Aberto prazo para as Partes se manifestarem na forma do art. 427 do CPPM, o
MPM, por vislumbrar colisão nos depoimentos, requereu acareação entre o 3º Sgt Leornado,
Cb Nery, Sd Valadário e Sd Lopes, pedido que foi deferido. Designada audiência para
14.2.2023, foram as quatro Testemunhas ouvidas e questionadas conjuntamente. Findo o ato,
saíram Acusação e Defesa intimadas para apresentação de alegações escritas.
Pela Acusação, ao compreender suficientes as provas carreadas na instrução e
por não ter havido demonstração de eventual excludente, requereu o MPM a condenação do
Réu pelos crimes de trafegar embriagado (art. 306 do CTB), de dirigir com velocidade
incompatível com a via (art. 307 do CTB), de se opor à ordem de sentinela (art. 164 do CPM)
e de dano simples (art. 259 do CPM), todos na modalidade consumada.
7000783-74.2023.7.00.0000
40001360644 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pela Defesa, o Réu defletiu a tese acusatória ao sustentar a inexistência de
provas que atestem ter ele concorrido para os supostos delitos: não teria como saber se ele era
o condutor do veículo, fator que torna impossível afirmar que trafegou embriagado ou acima
da velocidade, que se opôs à ordem da sentinela e que causou dano à cancela. Logo, requer a
absolvição.
Em 3.8.2023, realizou-se a Sessão de Julgamento, ato no qual, após
Sustentações Orais, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
unanimemente, por julgar improcedente a Denúncia para absolver o Réu dos crimes
imputados, na forma do art. 439, alíneas “a” e “b”, do CPPM, considerado o de dano como
transgressão disciplinar (art. 260 do CPM, c/c art. 439, alínea “b”, do CPPM). A Sentença foi
disponibilizada em 12.8.2023.
Inconformado, o MPM interpôs Apelação. Em suas Razões, argumentou que as
provas, principalmente testemunhais, atestaram de forma suficiente que o Réu era a pessoa
que conduzia o veículo no momento dos fatos. Mais que isso, inexistiria dúvida acerca das
ordens proferidas e, portanto, do descumprimento do Acusado a elas, a justificar sua
condenação pela desobediência às determinações da Sentinela.
No que diz respeito ao dano, discorda da sua consideração como transgressão
disciplinar. Em que pese o Apelado seja primário, o que satisfaz o requisito subjetivo do art.
260 do CPM, compreende que a quantificação do prejuízo causado afasta o ocorrido dos
limites objetivos colocados pelo mencionado dispositivo. Assim, ao recorrer somente das
absolvições pelos delitos de desobediência à ordem de sentinela e de dano, requer a reforma
da Sentença e que o Réu seja condenado pela prática desses.
Em contrarrazões, o Apelado alega que o MPM falhou ao rebater todos os
tópicos e que não apontou onde estariam os desacertos da Decisão recorrida, em
descumprimento com a demanda da dialeticidade recursal. Assim, requer que a Sentença seja
mantida por seus próprios fundamentos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da insigne
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma da Cunha, opinou pelo conhecimento e pelo provimento
do Apelo.
Abriu-se Vista dos autos ao ilustre Ministro-Revisor Alt Esq Celso Luiz
Nazareth.
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença
absolutória. No que diz respeito à admissibilidade, o Recurso cumpre com os requisitos
intrínsecos, além de não se observarem impeditivos. Logo, voto no sentido de conhecer do
Apelo.
7000783-74.2023.7.00.0000
40001360644 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante ao mérito das quatro acusações originais, o MPM recorre com
relação a duas: a da desobediência à ordem de sentinela, prevista no art. 164 do CPM, e a de
dano qualificado atenuado, prevista no art. 259, parágrafo único, c/c o art. 260, ambos do
CPM. Quanto ao crime de desobediência, afirma que a prova testemunhal foi integralmente
convergente pela ocorrência do fato, isto é, de que houve sim a expressão de ordens por um
militar imbuído da função de sentinela e também a oposição pelo Acusado a elas, a partir do
momento em que deixou de cumpri-las.
Já com relação ao delito de dano, a discordância ministerial diz respeito à
solução dada pelo Conselho a quo. Nesse sentido, o Órgão Julgador vislumbrou autoria e
materialidade quanto aos prejuízos materiais causados pelo Réu, entretanto, ao considerar a
primariedade do militar, o baixo valor do dano e o ressarcimento do montante feito por ele
antes da Denúncia, compreendeu ser o fato transgressão disciplinar. O Parquet pede, então,
que seja o Acusado condenado pela conduta enquanto infração penal, não pela sanção
administrativa.
A iniciar pelo crime de oposição à ordem de sentinela, as provas carreadas,
eminentemente testemunhais, realmente demonstram que, na oportunidade, o Réu adentrou à
Unidade de forma lícita, uma vez que detinha autorização e, nas ruas internas ao local,
passou a trafegar de forma incompatível com a velocidade e com as regras de segurança
aplicáveis. Por conta desse comportamento inadequado e perigoso, recebeu ordens de parada
de vários militares.
Não obstante, o crime visualizado pelo MPM não se coaduna com a
manifestação de ordem de qualquer agente público, nem mesmo com a determinação de
prisão. Ao contrário, o art. 164 do CPM detém sujeito passivo próprio, que é a sentinela.
Dessa forma, mesmo se múltiplos militares estiverem a ordenar algo a uma pessoa e essa
esteja a se opor ao determinado, não ocorrerá o delito em questão se nenhum dos agentes
estiver investido da função de sentinela na oportunidade.
O emprego do termo no citado tipo penal não é gratuito, mas sim reflete, na
área penal, o prestígio e respeito que são atribuídos à função de sentinela no meio militar.
Tamanha é essa repercussão que ela supera a realidade castrense e ultrapassa as opções feitas
pelo Legislador acerca de quais condutas proibir e de como sancionar seus descumprimentos.
Em razão disso, a desobediência a ordens emanadas de um militar designado para a citada
função, ainda que ele seja um soldado, merece tempo de apenamento maior (6 meses a 1 ano)
do que a proferida por autoridade militar (6 meses, vide art. 301 do CPM), mesmo que muito
superior à posição da sentinela na hierarquia.
A doutrina especializada confirma essa leitura. Na obra basilar de Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, Manual de Direito Penal Militar, no trecho
citado a seguir, os autores ressaltam não só o caráter ímpar da sentinela, isto é, a sua
diferenciação dos demais militares quando assim investido o combatente, mas também a
relevância que o ordenamento administrativo castrense fornece, com vistas a proteger essa
posição:
“Sentinela é o militar que guarda determinado local com ou sem arma, em posto fixo ou
móvel. A principal sentinela é aquela alocada no portão de entrada das Unidades, local
denominado Portão das Armas, o que gerou a designação dessa sentinela como Sentinela das
Armas. As demais sentinelas são denominadas Sentinelas Cobertas. Geralmente o serviço de
7000783-74.2023.7.00.0000
40001360644 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentinela está normatizado em regulamentos e instruções como os já citados R-Cont e,
principalmente, RISG, o qual enumera, em seu art. 218, as funções da sentinela. Os
regulamentos militares preveem que a Sentinela é inviolável, sendo severamente punido
aquele que atente contra a sua autoridade. [...]. O alvo da oposição é a ordem da Sentinela,
[...], cabendo ratificar que se cultua no meio militar, por força de regulamentos e mesmo das
previsões penais militares, como a ora estudada, a inviolabilidade da Sentinela.” (Neves,
Cícero Robson Coimbra; Streifinger, Marcello. Manual de direito penal militar – 2. ed. – São
Paulo: Saraiva, 2012, pp. 1.002 e 1.037; grifo nosso).
Dito isso, no caso dos autos, conforme se percebe do quadro montado por
intermédio dos relatos testemunhais, os únicos que afirmaram categoricamente estarem na
função de sentinela e que cruzaram com o fato foram os Soldados Lopes e Valadário. Todos
os demais militares que tiveram alguma interação com o ocorrido, ST Miotti, Primeiros-
Sargentos Neemias e Das Graças, 3° Sgt Leonardo, Cb Nery e Sd Bruno Santos, não estariam
assim investidos, embora estivessem de serviço.
Ato contínuo, quanto à exata ação dos dois Sentinelas com o Réu, se proferiram
alguma ordem, seja por voz, seja por outra forma (apito, gesto com os braços, etc), o Sd
Valadário, na primeira inquirição, citou ter avistado o carro dirigido pelo Acusado ir do P1
para o seu posto, P3, e que posteriormente ouviu um barulho. Em segunda oitiva, afirmou
categoricamente que “não viu o momento que ele teria arrebentado a cancela”. Assim,
deixou claro que não se aproximou do veículo e nem teve qualquer tipo de interação com o
seu condutor.
Por sua vez, o Sd Lopes, que estava de sentinela no P1, na companhia do Cb
Nery, testemunhou a baderna, porém, tal qual o Sd Valadário, não se aproximou do veículo
tampouco emitiu ordens ao seu ocupante. Nesse sentido, no relato inicial e também na
reinquirição, esclareceu que ele e o Cb Nery não receberam em tempo, pelo rádio, a ordem
para impedir a saída do Acusado. Somente quando a cancela havia sido quebrada, coligaram
as informações. Essa história é confirmada pelo Cb Nery, o qual, na segunda inquirição,
destacou estarem a aproximadamente 100 metros da cancela, demasiado distantes para
conseguirem interagir com o motorista.
Confrontada com essas provas, a tese ministerial perde contato com a realidade.
Como se colhe das Razões recursais, no entendimento do Parquet, o delito de desobediência
à ordem da sentinela estaria nítido, porque “em várias oportunidades durante o ocorrido,
restou consignado que foram realizados silvos e gestos” pelos militares do local. Ainda que
não se duvide disso, uma vez que foi demonstrado que outros militares ordenaram a parada,
não logrou o MPM atestar, com a certeza necessária, que as sentinelas interagiram de tal
forma e que o Acusado se opôs a uma ordem específica dada por essas.
Porém, isso torna o fato atípico somente com relação ao enquadramento no art.
164 do CPM. Em que pese às Sentinelas da Unidade tenham se mantido distantes e, por isso,
não tenham produzido comando ao Acusado, os depoimentos são nítidos suficiente para se
perceber que múltiplas determinações legais foram dadas pelos demais militares, todas para
fazer cessar aquela atitude irresponsável no volante do veículo e que colocava em risco a
incolumidade das outras pessoas.
Nesse contexto, exceto a qualidade subjetiva especial dos agentes emissores,
todos os demais comandos dados contra o Réu configuram ordens lícitas provenientes de
autoridade militar (representadas nas pessoas dos militares em serviço que determinavam a
7000783-74.2023.7.00.0000
40001360644 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parada do carro) e que conscientemente não foram obedecidas. Logo, é cabível e devido que
se desclassifique a imputação feita pelo Parquet do art. 164 para aquela do art. 301 do CPM,
referente ao delito de “desobediência” genérica:
Desobediência
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:
Pena - detenção, até seis meses.
Não há prejuízo defensivo nesse procedimento, uma vez que, desde a Denúncia
e durante todo o processo, embora alegasse haver ordenações de Sentinelas, o MPM sempre
sustentou e provou a ocorrência de múltiplos comandos provindos de militares bem como a
desobediência desses por parte do Apelado. Portanto, continuam presentes, na descrição
fática, as elementares do crime de desobediência, de modo que o Acusado, que se
contrapõe aos fatos e não à exata capitulação, não teve cerceada a possibilidade de defender-
se à suficiência.
Ademais, igualmente inexiste ofensa à legalidade formal estrita no
procedimento acima, visto que a nova capitulação é obviamente benéfica ao Réu, por deter
limites de pena (30 dias a 6 meses de detenção) inferiores aos do delito previsto no art. 164
do CPM (6 meses a 1 ano de detenção). A técnica de desclassificação, ora empregada, há
tempo foi consolidada pela jurisprudência desta Corte, visto que, desde 1995, este Tribunal
assim prevê na sua Súmula 5:
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos
Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar
nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria
fática." (DJ 1 77, de 24.4.1995).
Assim, resta desclassificar o fato da imputação inicial, oposição à ordem de
sentinela, para a de desobediência, prevista no art. 301 do CPM, com a consequente
condenação do Réu, uma vez que restaram comprovadas a materialidade e a autoria da
conduta de desobedecer a ordens legais proferidas por autoridade militar. Vencida a análise
desse primeiro delito, do qual a dosimetria será realizada ao final deste Voto, passa-se ao
exame do crime de dano, contra o qual o Parquet também apelou da absolvição.
Acerca dessa, o Conselho de Justiça a quo concluiu ter sido provado que o
Acusado cobriu os danos por ele ocasionados antes da oferta da Denúncia, o que trouxe em
seu favor a regra do art. 260, parágrafo único, do CPM. Assim, o fato foi considerado atípico
do ponto de vista penal, pois foi entendido como mera transgressão disciplinar, a ser apurada
e eventualmente imposta no âmbito administrativo. Na percepção do Juízo de piso, ainda
concorreu para essa leitura a circunstância do Réu ser primário.
Discordante, o MPM aponta que não teria ocorrido o ressarcimento de maneira
integral. Para tanto, busca sustento para sua compreensão em perícia produzida no Inquérito,
posteriormente ao conserto da cancela danificada. Nessa prova técnica, teria sido apurado
que, a despeito do pagamento feito ter coberto os custos referentes a materiais, o valor
dispendido pelo Apelado seria insuficiente para satisfazer o valor-hora da mão de obra
empregada, a qual fora assumida pela União.
7000783-74.2023.7.00.0000
40001360644 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese o Parquet recorrente se funde em tal prova técnica, a absolvição se
mostra correta e deve ser mantida. Conforme se denota da documentação acostada ao
Inquérito Policial Militar (IPM), o Réu de fato adquiriu a integralidade dos materiais
considerados necessários para que a cancela fosse efetivamente consertada. Mesmo que tenha
sido um montante baixo (R$ 136,50), as autoridades responsáveis consideraram o valor
suficiente, em especial porque parte do objeto danificado pôde ser reaproveitada.
Mais que isso, essas autoridades, em ato de boa-fé com a iniciativa do Acusado,
concordaram em fornecer a mão de obra, sem considerar que essa deveria ser ônus dele. Por
força disso, o 23º Batalhão Logístico de Selva procedeu aos atos necessários do conserto, os
quais, segundo a perícia em que se calca o MPM, corresponderam a: um dia de trabalho de
um Cabo, avaliado então em R$ 88,56; cinco eletrodos no total de R$ 14,77; e dez discos de
corte, que custariam R$ 79,00, resultando em R$ 182,33.
Não diferente foi também a conclusão da perícia imediatamente anterior à usada
pelo MPM. Sobre isso, o Apelante se baseia em perícia feita a seu pedido para específica e
unicamente determinar o valor da mão de obra, a qual foi entregue em 28.6.2022. Entretanto,
essa somente foi requerida após a outra, datada de 20.5.2022, na qual se buscou “quantificar
o dano causado à Administração Militar pelo Investigado quanto à cancela destruída e, caso
esclarecido, se ressarciu o dano causado ao erário”. Nesta perícia realizada em maio,
assinada pelos Tenentes peritos Edson Ruan Gonçalves Nascimento e Hitalo Pereira de
Miranda, concluiu-se o seguinte:
“Diante disso, cabe salientar que conforme contém nos autos, o investigado cumpriu com sua
obrigação de realizar o ressarcimento dos valores pelo dano causado em prejuízo a união, ou
devolver em igual especificidade o material que fora danificado. Portanto, o Investigado
realizou o conserto do material, não havendo qualquer prejuízo à funcionalidade ao fim do
que destina o objeto, uma vez que o mesmo se encontra em pleno funcionamento, não
necessitando assim qualquer outro ressarcimento à União”.
Percebe-se, então, que, mesmo se a mão de obra for considerada, o Erário, a
União e a Administração Militar deram por quites eventuais pendências com o Réu ainda
durante a investigação e que esse, de forma espontânea (pois não há informe de que lhe tenha
sido requerido ou pedido pagamento), buscou se desonerar da responsabilidade
integralmente. A tentativa ministerial de exatificar o quanto custou a suposta mão de obra,
embora louvável, não é capaz de desautorizar a competência da autoridade militar
responsável que já havia dado o fato por quitado.
Não suficiente, uma vez que os objetos comprados e entregues pelo Acusado
foram considerados suficientes para satisfação da responsabilidade, o que foi consignado na
primeira perícia acima referenciada e no Relatório do IPM, seria clara má-fé da
Administração Pública entender, neste instante, que subsistem valores pendentes e, dessa
forma, buscar responsabilizá-lo criminalmente. Sobre isso, ainda que o Ministério Público
detenha autonomia com relação aos outros órgãos do Poder Executivo, ele não deixa de
compor o todo da Administração e, portanto, precisa observar e respeitar as condutas dos
demais, quando esses agem nos limites de suas atribuições.
Além disso, existe o fato de que o levantamento do suposto saldo a pagar, a
despeito da espontaneidade apresentada pelo Réu durante a investigação, não foi levado a seu
conhecimento ainda no IPM. Ou seja, após o Acusado ter pagado o valor indicado pela
7000783-74.2023.7.00.0000
40001360644 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autoridade competente e de a apuração pericial inicial ter concluído que esse fora suficiente,
ao identificar a existência de um débito, em vez de ter buscado uma solução negocial com
aquele que já se mostrara prestativo, o MPM simplesmente adotou uma nova perícia
(28.6.2022), com a desconsideração da anterior, bem como ofertou a Denúncia (22.8.2022).
Mesmo que o Direito Penal seja esfera independente das demais, tanto da cível
quanto da administrativa, percebe-se que a conduta optada pelo Parquet é discordante do que
a boa-fé apontaria ser o adequado. Confrontado com um Investigado consciente e prestativo,
que inclusive fora levado a crer que estava quite com suas obrigações, era esperado e devido
pelo Órgão Acusatório um procedimento de igual polidez, em atenção ao princípio da boa-fé
objetiva, que, embora mais afeito aos contratos civilistas, permeia todas as condutas
juridicamente relevantes, inclusive no âmbito processual e, principalmente, naquelas em que
os órgãos públicos participam.
Assim, o que se retira dos autos, em especial do que foi produzido durante o
IPM, é que o Réu espontaneamente procedeu à quitação do que lhe fora apontado como
devido pelo dano causado, tudo isso antes da instauração da Ação Penal, marco descrito no
art. 260, parágrafo único, do CPM. Em somatório, ao tempo dos fatos e da realização do
pagamento, o Acusado era primário. A apuração posterior de valores pendentes, feita na
segunda perícia, em nada altera essa conclusão, porque dela não foi dada ciência ao
Investigado para, se assim desejasse, quitar esse restante. Ademais, o levantamento técnico
não cassa ou anula o ato de competência da autoridade militar que deu por quite a obrigação
decorrente do ato delitivo.
Com isso, a conclusão alcançada pelo Conselho a quo se mostra a mais acertada
para a específica situação deste caso, pelo que deve ser mantida a absolvição por atipicidade
da conduta, em atenção ao art. 260, caput e parágrafo único, do CPM, ao ser o fato
considerado como transgressão disciplinar.
Vencido esse segundo tópico, retoma-se a condenação imposta pelo delito de
desobediência, agora para proceder à sua dosimetria.
Adotado o método trifásico (art. 77 do CPM), na primeira fase, em atenção ao
art. 69 do CPM, pela intensidade do dolo, esse se encontra dentro do mínimo para
consideração do fato como crime, pelo que se mantém neutra a circunstância. Pelos meios
empregados e pelo modo de execução, não se percebe razão que negative essa circunstância.
Pelos motivos determinantes, mantém-se neutro em razão da ausência de apuração pela
Acusação a respeito deles.
No tocante à extensão do dano ou do perigo, a desobediência em si não se
mostrou além do abrangido pelo próprio tipo penal, visto que eventual risco pela forma que o
Acusado trafegou poderia ser considerado na imputação do art. 311 do CTB, referente à
conduta de dirigir perigosamente. Entretanto, de tal crime ele foi absolvido sob a
compreensão de que, embora resistente em parar, a sua condução não trouxe riscos concretos
suficientes, do que o MPM não discordou e deixou transitar em julgado. Logo, a
circunstância deveria ser entendida como neutra.
Quanto às circunstâncias de tempo e lugar, é considerável negativa a ocorrência,
uma vez que se deu já dentro da Unidade Militar, de sorte que a desobediência então
apresenta um óbvio fator de relevância. No sentido contrário, se fosse a desobediência feita
7000783-74.2023.7.00.0000
40001360644 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por alguém ainda na parte externa à Organização, perceber-se-ia que o lugar de sua prática
traria menos relevo para a situação, uma vez que o fato seria ainda melhor manejável pelas
autoridades, diversamente de quando a transgressão ocorre dentro do estabelecimento. Assim,
deve ser pesada negativamente.
Pelos antecedentes do Réu, uma vez que era primário, é positiva a
circunstância. Com isso, há uma circunstância considerável positiva e outra negativa, de
modo que essas se anulam. Na primeira fase, então, a pena-base permanece no mínimo legal
de 30 dias de detenção, valor esse alcançado pela aplicação conjunta do art. 58 do CPM, já
que o preceito secundário do art. 301 não possui mínimo de pena.
Na segunda fase, haja vista que não há atenuantes ou agravantes, a pena
permanece em idêntico valor. Na terceira, torna-se essa definitiva em 30 dias de detenção,
pois igualmente ausentes causas de aumento ou de diminuição. Quanto ao regime de
cumprimento inicial, em virtude do tempo mínimo da pena e da primariedade do Acusado,
fixa-se o aberto para o início da execução, conforme art. 33, § 1º, alínea “c”, c/c § 2º, alínea
“c”, do CP.
Ainda, porque presentes os requisitos legalmente previstos no art. 84 do CPM e
no art. 606 do CPPM, concede-se o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de
2 anos, atendidas as condições do art. 626 do CPPM, com exceção daquela prevista em sua
alínea “a”. Impõe-se também a obrigação de comparecimento trimestral à Sede da Execução
ou outro local que lhe for definido. Designa-se, mais além, que o Juízo de piso realize
audiência admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Pelo todo exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente a
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em desfavor do 3º Sgt Ex Lucas Teotônio
Pereira, para, ao reformar a Sentença atacada, condená-lo pela prática do delito de
desobediência (art. 301 do CPM) à pena de 30 dias de detenção, com a concessão do
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, a serem observadas as
condições do art. 626 do CPPM, com exceção da prevista em sua alínea “a”.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360644v44 e do código CRC 65e11877.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 13/5/2024, às 9:54:15
7000783-74.2023.7.00.0000
40001360644 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000783-74.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS TEOTONIO PEREIRA
ADVOGADO(A): FABIO MONTEIRO (OAB RJ209659)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria
para negar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a
expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a absolvição do Terceiro-Sargento do Exército (3º Sgt Ex) Lucas Teotônio
Pereira das imputações previstas nos seguintes artigos: art. 306 e art. 311, ambos do Código
de Trânsito Brasileiro (CTB), por ausência de prova do delito e por atipicidade (art. 439,
alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Penal Militar – CPPM); art. 164 do Código Penal
Militar (CPM) devido à falta de comprovação do fato e por ele não constituir crime militar
(art. 439, alíneas “a” e “b”, do CPPM); e art. 259 do CPM por se tratar de transgressão
disciplinar, com fundamento no art. 260 do mesmo Código e art. 439, alínea “b”, do CPPM.
3. Narra a Denúncia que o:
“[...] 3º Sargento LUCAS TEOTÔNIO PEREIRA, no dia 04 de julho de 2021,
no período da tarde, esteve em uma confraternização em local fora do
aquartelamento, junto com diversos outros militares da 6ª Companhia de
Engenharia de Combate de Selva (Marabá/PA), sendo ali consumida bebida
alcoólica.
Já à noite, em visível estado de embriagues alcoólica, resolveu sair do local de
comemoração, dirigindo o veículo de sua propriedade, marca Volkswagen,
modelo Gol, cor prata, placa NPG-5689, em direção à Vila Militar Costa e
Silva, em Marabá/PA, onde residia.
Após ingressar na Vila Militar Costa e Silva, por volta das 20h00, o ora
denunciado trafegou normalmente por alguns metros, indo para a 2ª rua, onde
acelerou seu veículo, passando a fazer arrancadas bruscas, derrapagens e
frenagens com arrastamento de pneus, causando alvoroço e medo aos
residentes da Vila Militar. Diante disso, houve ordem para não autorizar a
saída do veículo.
Com o veículo próximo à entrada/saída da Vila Militar, o Cabo de Dia, Cabo
EP LUCAS LIMA NERY, investido da função de permanência da cancela junto
à Sentinela, Soldado EV RIAN OLIVEIRA LOPES, sinalizou, determinando que
o motorista, o ora denunciado, reduzisse a velocidade e emanou ordem à
7000783-74.2023.7.00.0000
40001360886 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentinela para que não liberasse a cancela. Nesse momento, tentou abordar o
veículo que, imediatamente, reacendeu os faróis, engatou marcha à ré e fez a
volta para o interior da Vila.
O Comandante da Guarda e os militares da Guarnição de Serviço tentaram,
mediante ordens verbais, gestos e silvos de apitos, fazer com que o veículo
parasse, o que não foi atendido.
Vendo as atitudes perigosas do ora denunciado na condução de seu veículo, o
Subtenente DAMIANO MIOTTI, em seu veículo particular, dirigiu seguindo-o.
Mais adiante, o Subtenente MIOTI percebeu que ora denunciado estacionou o
carro, oportunidade que o abordou e lhe deu voz de prisão. No entanto, o ora
denunciado desobedeceu a ordem de prisão, conduzindo seu veículo entre as
vias da Vila Militar pela contramão de direção e em alta velocidade, para em
seguida se dirigir em direção à saída da Vila Militar.
Quando avistaram o veículo, a guarnição de serviço (Cabo EP LUCAS LIMA
NERY, Soldado PABLO DA SILVA DE SOUZA VALADÁRIO e Soldado EV
RIAN OLIVEIRA LOPES) deu ordens de parar, mas o ora denunciado avançou
com seu veículo e destruiu a cancela, que se encontrava fechada, (fotos no
evento 1, documentos 17 a 39), saindo da Vila Militar.
[...]” (Evento 1, doc. 1, do Processo nº 7000111-54.2022.7.08.0008).
4. Em suas Razões, o MPM argumentou que as provas, principalmente
testemunhais, atestaram de forma suficiente que o ora Apelado era a pessoa quem conduzia o
veículo no momento dos fatos e que inexistiria dúvida acerca das ordens proferidas e do
descumprimento delas, o que justificaria a prática do crime de desobediência às
determinações da Sentinela.
5. No que diz respeito ao dano, o MPM discorda de que seja considerado como
transgressão disciplinar. Em que pese o Apelado seja primário, o que satisfaz o requisito
subjetivo do art. 260 do CPM, compreende que a quantificação do prejuízo causado afasta o
ocorrido dos limites objetivos colocados pelo mencionado dispositivo.
6. Dessa forma, requereu a reforma da Sentença no tocante aos crimes de
desobediência à ordem de sentinela e de dano.
7. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto no
sentido de julgar parcialmente procedente a Apelação interposta pelo MPM para, ao reformar
a Sentença atacada, condenar o militar pela prática do delito de desobediência (art. 301 do
CPM) à pena de 30 (trinta) dias de detenção, com a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, a serem observadas as condições do art. 626
do CPPM, com exceção da prevista em sua alínea "a".
8. Todavia, abri a divergência por entender que o conjunto probatório não foi
capaz de comprovar a existência dos crimes narrados pela Denúncia e/ou que as condutas
praticadas tratam-se de fatos típicos.
7000783-74.2023.7.00.0000
40001360886 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Na Sentença proferida pelo Juízo a quo, ficou claro que, quanto ao crime de
dano, há indícios suficientes de que o Apelado, de fato, danificou a cancela da Vila Militar, o
que foi corroborado pelo pagamento da restauração da cancela pelo militar.
10. Considerando a primariedade e o ressarcimento do prejuízo gerado à
Administração Militar, o Juízo a quo decidiu considerar a conduta de dano como transgressão
disciplinar, absolvendo o militar da imputação contida no art. 259, parágrafo único, do CPM,
com fundamento no art. 260, última parte, e no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
11. Em se tratando de militar da ativa da Forças Armadas, é plenamente
possível a conversão da conduta criminosa para transgressão disciplinar, sobretudo se
preenchidos os requisitos elencados pela legislação penal castrense, sendo exatamente este o
caso dos presentes autos, pois se trata de terceiro sargento das fileiras do Exército Brasileiro.
12. Outrossim, como mencionado pelo Juízo na r. Sentença, há apenas indícios
no sentido de que o sargento foi o causador do dano à Administração Militar, uma vez que o
graduado efetuou a reparação do mencionado dano.
13. Dessa maneira, o Conselho de Justiça, ao considerar a conduta como
infração disciplinar, observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não
havendo razão para modificar tal decisão.
14. Com relação ao crime de oposição à ordem de sentinela previsto no art. 164
do CPM, a absolvição deveria ser igualmente mantida.
15. Como se vê nos autos, a prova testemunhal, consistente no depoimento da
própria sentinela, não confirmou a existência de qualquer ordem emanada ao Apelado no
sentido de que não deixasse a Vila Militar.
16. Logo, se não há ordem, não há crime, pois ausente a elementar inerente ao
crime descrito no art. 164 do CPM, o que torna a conduta penalmente atípica, impondo-se a
absolvição do acusado com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, como assim fez o
Juízo sentenciante.
17. Nesse sentido, transcrevo trecho da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça, cuja fundamentação utilizei como razões de decidir:
“Relativamente à acusação de opor-se a ordem da sentinela, o soldado RAYAN
OLIVEIRA LOPES, que era a sentinela, em Juízo afirmou: ‘não teve
conhecimento que o Comandante da guarda teria dado ordem que não era
para liberar a saída dele; QUE o Sargento Leonardo passou rádio e falou que
era o Sargento Teotônio; QUE mandou o rádio e falou que não era para liberar
o acesso por conta que já tinha chamado a P.E; QUE o Sargento comandante
da guarda passou um rádio e foi aí que soube que era o Sargento Teotônio que
estava dirigindo aquele veículo’.
Neste caso as provas testemunhais asseguram que a sentinela SD RAYAN não
deu ordem ao acusado, não lhe transmitiu a determinação do SGT
LEONARDO, Comandante-da-Guarda, no sentido para que não deixasse a
7000783-74.2023.7.00.0000
40001360886 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vila. Assim estamos diante de conduta penalmente atípica.” (Grifos nossos)
(Evento 161 do Processo nº 7000111-54.2022.7.08.0008).
18. Dessa forma, entendi que o conjunto probatório não foi capaz de provar a
existência dos crimes narrados pela Denúncia e/ou que as condutas praticadas tratam-se de
fatos típicos, razão pela qual a Sentença absolutória deveria ser mantida.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360886v3 e do código CRC 73b08295.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 6/5/2024, às 14:3:11
7000783-74.2023.7.00.0000
40001360886 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR